Tribunal: TJDFT
Processo: 0727778-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MANTO VERDE AGROPECUARIA LTDA - ME (agravante/executada) em face da decisão proferida (ID 199789051, dos autos de origem) nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0018692-06.2013.8.07.0007, proposta pelo BANCO JOHN DEERE S/A (agravado/exequente), que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte agravante/executada, na qual alegou, em síntese, a nulidade do título executivo, haja vista que a cédula de crédito bancário não atendeu os requisitos legais e o reconhecimento da nulidade do leilão referente ao imóvel de matrícula n. 3.933, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Planaltina-GO. Em suas razões recursais (ID 61226254), a agravante/executada alega, em síntese, que não merece prosperar a decisão combatida que rejeitou a exceção de pré-executividade, porquanto trouxe à baila questões de ordem pública, tais como a nulidade do leilão, haja vista que a agravante não foi intimada pessoalmente acerca do leilão, cerceando os direitos de defesa; bem como a nulidade da cédula de crédito bancário, que não demanda dilação probatória, bastando apenas, uma análise da lei em comparação a cédula para verificar que esta não preenche os requisitos necessários para instruir uma ação de execução. Argumenta que há ausência de fundamentação da decisão agravada, uma vez que, no caso concreto, é possível verificar que a decisão agravada se limitou a apresentação de conceitos abstratos, que se prestariam a fundamentar toda e qualquer decisão que rejeita uma exceção de pré-executividade, não tendo o Juízo se atentado às particularidades do caso concreto, a violando, assim, os princípios do contraditório e ampla defesa. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, até a decisão do mérito do presente recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que os autos retornem à instância de origem e o Juiz a quo aprecie a exceção de pré-executividade, instrumento cabível no caso sub judice, por conter questões de ordem pública, sem a necessidade de dilação probatória, bem como as teses levantadas. Preparo (ID 61226256). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há a decisão combatida que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte agravante/executada, na qual alegou, em síntese, a nulidade do título executivo, haja vista que a cédula de crédito bancário não atendeu os requisitos legais e o reconhecimento da nulidade do leilão referente ao imóvel de matrícula n. 3.933, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Planaltina-GO. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.